Tribunal: STF
Processo: ARE 1600109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O voto condutor do acórdão recorrido assim dispôs (e-DOC 47, pp. 1-3):

“A parte autora ajuizou esta ação objetivando o reconhecimento, para efeito de carência, de todos os períodos contributivos e a concessão de APOSENTADORIA POR IDADE.
 Alegou que, conforme simulação realizada no site do INSS, preencheria os requisitos para aposentação (mais de 65 anos de idade e 185 meses de carência). 
A sentença julgou improcedente a pretensão inicial, por entender que a autora não faria jus ao cômputo, como carência, dos períodos de 01/07/2008 a 30/09/2015 e 01/06/2022 a 31/10/2022. 
Em suas razões recursais, a autora impugna o período de 01/07/2008 a 30/09/2015, sob a alegação de que realizou contribuições como empregada doméstica nesse período, pagando 20% sobre o salário mínimo, sendo que essas contribuições podem ser convalidadas para a categoria do segurado facultativo como para a categoria do contribuinte individual.
Eis os fundamentos da sentença:
(...)
Como se observa, a autora não impugnou especificamente o fundamento da sentença no sentido de que ela pagou as contribuições em questão extemporaneamente, em 2021, assim, não há como reconhecer as contribuições previdenciárias pagas de 01/07/2008 a 30/09/2015 como empregada doméstica. 
A respeito do período em que trabalhou como vendedora na empresa CESAR & BARCELLLOS, da qual fazia parte do quadro societário na época, a autora também não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que bem analisou as alegações da autora e os elementos dos autos. Da mesma forma, com relação ao período em que supostamente trabalhou na empresa AUTO SERVIÇO BARCELLOS, da qual era proprietária (de 17/09/1991 a 03/11/2021). 
Conforme o princípio da dialeticidade, a parte recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos, tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais discorda do entendimento manifestado na sentença. 
Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que a parte recorrente demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática. 
Assim, a apresentação de argumentos fáticos e jurídicos, sem que se demonstre a correlação existente entre eles e os fundamentos da decisão impugnada, não atende ao princípio da dialeticidade, sendo a exposição da fundamentação recursal (error in judicando e error in procedendo) requisito imprescindível ao conhecimento do recurso. 
Da parte dispositiva 
VOTO POR NÃO CONHECER O RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil. Aplicação do Enunciado 68 desta Turmas Recursais. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; e 201, § 7º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente